Tribunal: STJ
Processo: 0314336-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028835 - GO (2025/0314336-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO JUNIO DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA
CORPUS. WRIT
PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
CONFISSÃO INFORMAL. AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. CRIME
PERMANENTE. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO NEMO TENETUR SE DETEGERE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O
não se presta como substitutivo de recurso próprio,
1.
habeas corpus
admitindo-se, todavia, o exame das alegações para aferição de flagrante
ilegalidade, o que não se constata na espécie.
Hipótese na qual, em contexto de operação policial voltada à captura de
2.
autores de crime grave, a abordagem do agravante foi legitimada por sua
semelhança com um dos suspeitos; houve confissão informal acerca da
posse de armas no domicílio, com indicação precisa do local, e
autorização de morador para ingresso, ocasião em que foram apreendidos
os objetos, não havendo nulidade a ser reconhecida.
A tese de ofensa ao princípio
foi deduzida
3.
nemo tenetur se detegere
apenas no agravo regimental, configurando inovação recursal, insuscetível
de conhecimento.
Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do agravo regimental e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51607326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ff6d4e2-a25f-4564-a461-68341069049e

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ff6d4e2-a25f-4564-a461-68341069049e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028835 - GO (2025/0314336-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO JUNIO DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA
CORPUS. WRIT
PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
CONFISSÃO INFORMAL. AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. CRIME
PERMANENTE. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO NEMO TENETUR SE DETEGERE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O
não se presta como substitutivo de recurso próprio,
1.
habeas corpus
admitindo-se, todavia, o exame das alegações para aferição de flagrante
ilegalidade, o que não se constata na espécie.
Hipótese na qual, em contexto de operação policial voltada à captura de
2.
autores de crime grave, a abordagem do agravante foi legitimada por sua
semelhança com um dos suspeitos; houve confissão informal acerca da
posse de armas no domicílio, com indicação precisa do local, e
autorização de morador para ingresso, ocasião em que foram apreendidos
os objetos, não havendo nulidade a ser reconhecida.
A tese de ofensa ao princípio
foi deduzida
3.
nemo tenetur se detegere
apenas no agravo regimental, configurando inovação recursal, insuscetível
de conhecimento.
Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FÁBIO JUNIO DA CRUZ contra
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Goiás (RESE n. 0386230-69.2016.8.09.0006).
Documento eletrônico VDA51607441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:37
Código de Controle do Documento: 8e47f81e-d4c3-4ddc-94bf-0e434dc3e4c1

Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 12,
, e 16, § 1o, inciso IV, da
na forma do
caput
Lei n. 10.826/2003,
do Código Penal. O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia e absolveu
art. 69
sumariamente o agravante, reconhecendo a ilicitude das provas decorrentes de violação de
domicílio sem mandado e sem justa causa.
Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito,
sustentando a licitude da abordagem policial, da confissão informal sobre a posse de armas
e da entrada domiciliar autorizada por morador.
O Tribunal
deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ
a quo
fls. 17/18):
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS
AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de
Goiás contra decisão que rejeitou a denúncia e absolveu sumariamente o
recorrido, sob fundamento de ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal
e ingresso domiciliar sem mandado judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve fundadas razões para
a abordagem policial que ensejou a busca pessoal do recorrido; e (ii) se a
entrada domiciliar foi legítima, considerando a ausência de mandado judicial e
a existência de autorização por morador do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A abordagem do recorrido ocorreu no curso de operação policial destinada à
captura de autores de crime grave (explosão de carro forte), havendo fundadas
razões do suspeito e confissão espontânea sobre a posse de armas.
4. O ingresso no domicílio também foi realizado com autorização de morador e
confirmado por confissão informal do recorrido e sua companheira,
legitimando a apreensão de armamento e munições, configurando crime
permanente.
5. As provas colhidas são legítimas, não havendo vício que justifique sua
ilicitude.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Determinação de recebimento da denúncia e
prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A abordagem policial é legítima quando fundada em
suspeitas objetivas no contexto de operação voltada à repressão de crimes
graves. 2. É válida a entrada em domicílio para apreensão de arma de fogo,
quando houver autorização de morador e confissão prévia do investigado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
art. 5
Documento eletrônico VDA51607441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:37
Código de Controle do Documento: 8e47f81e-d4c3-4ddc-94bf-0e434dc3e4c1

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, 2a Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no RHC 210.741/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.03.2025; TJGO, RSE 5547016-
89.2022.8.09.0006, Rela Desa Carmecy Rosa Maria, 3a Câmara Criminal, j.
01.04.2024.

Na sequência, foi impetrado o presente
perante esta Corte,
habeas corpus
arguindo nulidade das provas por violação de domicílio e ilegalidade da busca pessoal.
A ordem não foi conhecida pela decisão agravada (e-STJ fls. 234/245).
Interposto o presente agravo regimental, a Defensoria Pública do Estado de
Goiás sustenta: a) cabimento do
e, ainda que substitutivo, possibilidade de
habeas corpus
concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade; b) nulidade do conjunto probatório
por violação de domicílio sem justa causa; c) ofensa ao princípio
,
nemo tenetur se detegere
pois a confissão informal teria sido colhida sem prévia advertência do direito ao silêncio;
d) inexistência de autorização válida e livre para ingresso na residência, incumbindo ao
Estado comprovar, de forma documental e, preferencialmente, com registro audiovisual, o
consentimento do morador; e) ausência de elementos objetivos que configurassem situação
de flagrante delito na residência,.
Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e restabelecer
a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia; subsidiariamente, a concessão da ordem
de ofício.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Documento eletrônico VDA51607441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:37
Código de Controle do Documento: 8e47f81e-d4c3-4ddc-94bf-0e434dc3e4c1

Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Quanto à alegação de nulidade do conjunto probatório por violação do domicílio
e ilegalidade da busca pessoal, o magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia e
absolver sumariamente o agravante, destacou o seguinte (e-STJ fls. 127/130):
A Defensoria Pública arguiu a nulidade do feito alegando a inexistência de
fundadas razões que justificassem a violação do domicílio do réu.
Consta nos autos que dia dos fatos os policiais militares realizavam diligências
em busca dos autores de uma explosão de um carro-forte, quando abordaram o
denunciado, que possuía as semelhanças com os suspeitos, saindo da cidade de
Minaçu/GO em direção a esta cidade de Anápolis/GO. Na ocasião, nada ilícito
foi encontrado na posse do réu, mas durante as perguntas pessoais, o
denunciado teria afirmado que possuía armas de fogo em sua residência na
cidade de Anápolis.
Nesse contexto, conforme destacado pela companheira do denunciado (fls. 15
/16, pdf. 2 – evento no 3) após identificarem que o referido possuía antecedente
criminal, realizaram a detenção deles, ocasião em que, mesmo constando
posteriormente que não era o indivíduo que procuravam passaram a lhe
questionar sobre a posse de armas, tendo o referido informado que possuía uma
espingarda velha pertencente ao seu genitor. Assim, foram conduzidos à cidade
de Anápolis.
Desse modo, muito embora no contexto da operação policial as
compatibilidades físicas com o suspeito justificassem eventual averiguação por
parte da equipe, não se vislumbram razões que autorizassem a busca domiciliar
efetuada nesta Comarca, ante a inexistência de justa causa.
Outrossim, tem-se que a apreensão realizada no imóvel do réu foi viciada, por
desrespeito à formalidade essencial ao ato, que é a obtenção de um mandado
judicial com esta finalidade específica ou prova concreta da anuência do
morador no ingresso do imóvel, visto que nada ilícito foi encontrado em poder
do acusado e não há informações acerca de eventual autorização.
Desta feita, todos os atos persecutórios relacionados à invasão domiciliar,
devem ser considerados nulos, visto que as armas só foram descobertas por
ação indevida da polícia, que sem que houvesse situação de flagrância
/urgência, adentraram a moradia do acusado efetuando buscas sem autorização
judicial.
Documento eletrônico VDA51607441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:37
Código de Controle do Documento: 8e47f81e-d4c3-4ddc-94bf-0e434dc3e4c1

Pontua-se que, não é crível que o morador, ainda que sabidamente possua
objetos ilícitos, diga espontaneamente aos policiais onde estão escondidos e
franqueie livremente o acesso à sua residência, mormente encontrando-se a
quilômetros de distância, na cidade de Minaçu. (...)
PELO EXPOSTO, rejeito a denúncia por conseguinte absolvo sumariamente
FÁBIO JÚNIO DA CRUZ, nos termos do artigo 397, do CPP.”

O Tribunal de origem, por sua vez, ao prover o recurso em sentido estrito,
assentou quanto à busca pessoal e ao ingresso domiciliar (e-STJ fls. 10/17):
“Sobre a busca pessoal, o artigo 240, § 2o, do CPP assim dispõe: ‘Proceder-se-
á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do
parágrafo anterior.’
Por sua vez, o artigo 244 do Código de Processo Penal assim preceitua: ‘Art.
244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.’
Observa-se que a busca pessoal ou a equiparada busca veicular, sem mandado
judicial, requer motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que
configurem fundadas suspeitas indicativas da prática delitiva, não sendo
suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. (...)
(...)
Do mesmo modo, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo (a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno)
quando amparado em fundadas razões, conforme o entendimento do Supremo
Tribunal Federal fixado, em recurso afetado à sistemática da repercussão geral
(Tema 280): ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
(...)
No caso em questão, consta dos autos que policiais militares realizavam uma
operação que objetivada localizar autores da explosão de um carro forte
quando abordaram o réu e sua esposa em uma blitz no município de Minaçu.
Nessa ocasião, após verificarem que o réu possuía antecedentes criminais e
este ter afirmado que possuía espingarda em sua residência na cidade de
Anápolis, outra equipe policial foi acionada nesse município onde, com a
autorização da entrada da equipe por outro morador, localizaram duas
espingardas e munições. Assim, foram conduzidos em situação de flagrante de
Minaçu até Anápolis.
(...)
Quanto ao ingresso domiciliar e à apreensão do armamento e munições na
residência do recorrido, não se verifica ilegalidade, porquanto o próprio
Documento eletrônico VDA51607441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:37
Código de Controle do Documento: 8e47f81e-d4c3-4ddc-94bf-0e434dc3e4c1

indiciado confessou manter o material em sua casa, fato confirmado pelo
depoimento de sua companheira. Ademais, ainda que a busca tenha sido
realizada por outra equipe policial, esta também foi precedida de autorização
concedida por outro morador do local, o que torna legítima a entrada.
Ressalte-se que a posse irregular de armas de fogo e munições — conduta
imputada ao indiciado — configura crime permanente, cuja consumação se
estende até a apreensão do material.
Diante disso, entendo que, no caso, as provas obtidas por meio da abordagem
policial e da entrada domiciliar são legítimas, pois amparadas por justa causa,
pela confissão informal do réu e pela autorização concedida por morador do
imóvel. (...)
Ante o exposto, (...) DOU-LHE provimento (...).”

A decisão agravada, por sua vez, estabeleceu os parâmetros sobre busca pessoal
e inviolabilidade de domicílio e examinou o caso concreto nos seguintes termos (e-STJ fls.
236/245):
“A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem
autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas
suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou
obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração,
na forma do disposto no § 2o do
e no
ambos do Código de
art. 240
art. 244,
Processo Penal.
Nessa linha de entendimento, ‘não satisfazem a exigência legal, por si sós [para
a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas,
intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
“fundada suspeita” exigido pelo
do CPP’ (RHC n. 158.580 /BA,
art. 244
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
Acerca da entrada em domicílio, como é de conhecimento, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o
Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados’.
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
Documento eletrônico VDA51607441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:37
Código de Controle do Documento: 8e47f81e-d4c3-4ddc-94bf-0e434dc3e4c1

possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir
a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se
mostra possível sacrificar o direito em questão.
(...)
Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a
abordagem do paciente, uma vez que os policiais estavam realizando blitz para
localizar um suspeito de explosão de um carro forte, tendo o paciente sido
abordado pelas semelhanças físicas com o procurado e porque trafegava na
mesma direção de fuga do suspeito. Na ocasião, verificou-se a existência de
antecedentes criminais quanto ao paciente e, indagado se possuía arma,
respondeu positivamente, informando o endereço e o local na casa onde
estavam as armas.
Referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar
as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da
atividade investigativa promovida pela autoridade policial.
(...)
Ademais, a Corte de origem entendeu que legítima a ação policial de ingresso
domiciliar e apreensão das armas e munições, pois precedida de justa causa,
uma vez que o paciente confessou informalmente que possuía arma em casa e
a equipe policial que se dirigiu ao local teve autorização do morador do
imóvel para nele ingressar.
Assim, constata-se que os policiais verificaram a situação de flagrante delito
antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam
à busca domiciliar após ter ele admitido que tinha arma em casa, informando
com precisão o local onde se encontravam, onde foram efetivamente
apreendidas.
(...)
Relevante destacar, ademais, que a entrada no domicílio do paciente foi
franqueada pelo morador do imóvel, o que afasta o conceito de invasão.
Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o
consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o
revolvimento de todo o contexto fático- probatório dos autos, expediente
inviável na sede mandamental.
Pelo exposto, não conheço do mandamus.”

Como se vê, a alegação de nulidade das provas por violação do domicílio,
ausência de justa causa para a abordagem e ingresso domiciliar, bem como inexistência de
flagrante, não se sustenta diante do contexto fático delineado pelo Tribunal
e
a quo
reproduzido na decisão agravada.
O agravante foi abordado em contexto de investigação da prática de crime grave
em razão da sua semelhança com suspeitos. Na ocasião, confessou informalmente a posse
de armas em sua residência, com indicação precisa do local. Em apuração, o morador
Documento eletrônico VDA51607441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:37
Código de Controle do Documento: 8e47f81e-d4c3-4ddc-94bf-0e434dc3e4c1

autorizou o ingresso dos agentes no domicílio, onde os objetos foram efetivamente
apreendidos. Soma-se a isso a natureza permanente da conduta imputada (posse de arma e
munições). Nesse cenário, as razões do agravo não infirmam os fundamentos determinantes
já destacados.
Quanto à invocada violação ao princípio
, a tese
nemo tenetur se detegere
não foi
objeto das razões do
. Assim, a pretensão ora deduzida configura inovação recursal,
writ
inadmissível nesta sede.
Consoante firme orientação jurisprudencial, o agravo regimental tem por
finalidade impugnar os fundamentos da decisão monocrática, não sendo meio hábil para o
exame de questões não anteriormente suscitadas.
Com efeito,
, "As teses não formuladas no
e,
mutatis mutandis
habeas corpus
portanto, não apreciadas na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em
agravo regimental, haja vista a indevida inovação recursal" (AgRg no HC n. 938.642/RJ,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do Tjsp, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
18/12/2024,
23/12/2024)
Ainda nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão ora agrava consigna que "não foi inaugurada a competência do
STJ para decidir sobre a matéria, uma vez que se trata de nítida inovação
recursal e não há, nos autos, qualquer indicativo de que a questão haja sido
apreciada pelo Juízo de primeiro grau e de que tenha havido prévio
pronunciamento do Tribunal a quo sobre o tema".
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.928.303/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)

Por fim, conforme destacado na decisão agravada, a entrada no domicílio do
agravante foi franqueada pelo morador do imóvel, o que afasta o conceito de invasão.
Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento do
morador não se prestou livremente, seria necessário o revolvimento de todo o contexto
fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.
Ante o exposto, conheço em parte e, nessa extensão, nego provimento ao agravo
regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51607441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:37
Código de Controle do Documento: 8e47f81e-d4c3-4ddc-94bf-0e434dc3e4c1

Documento eletrônico VDA51607441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:37
Código de Controle do Documento: 8e47f81e-d4c3-4ddc-94bf-0e434dc3e4c1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0314336-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.028.835 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03862306920168090006 3862306920168090006
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: FABIO JUNIO DA CRUZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO JUNIO DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e, nessa
parte, negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426054494520894<1047@
2025/0314336-6 - HC 1028835 Petição : 2025/0095582-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:31
Código de Controle do Documento: 3F26572A-4DBB-494C-88D8-E05482580C31